Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. CUSTAS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Mostra-se incabível que o julgamento se dê com resolução do mérito, haja vista que não houve homologação do acordo, o qual sequer foi juntado aos autos, inexistindo qualquer das hipóteses previstas no art. 487 do CPC/2015. Nessas razões, adequado que a extinção tenha se dado sem resolução do mérito.
2. Sendo o feito extinto sem resolução do mérito, necessário se observar o princípio da causalidade, o qual dispõe que aquele que deu causa à propositura da demanda, deverá responder pelas despesas dela decorrentes.
3. A presente demanda foi proposta pelo autor em razão da inadimplência dos requeridos/apelados quanto às despesas condominiais, tendo, posteriormente a dívida sido quitada mediante acordo firmado entre as partes. Assim, evidenciado que quem deu causa ao ajuizamento da demanda foram os requeridos/apelados, que devem ser condenados em eventuais custas processuais.
4. Deu-se parcial provimento ao apelo.